Tribunal: TJPA
Processo: 0820466-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820466-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: RODRIGO GONCALVES PINHO RENTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou a emenda à petição inicial, para comprovação da constituição em mora, sob pena de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que determina a emenda da petição inicial é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se o caso comporta aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ (Tema 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações de urgência que inviabilizem a espera pelo julgamento da apelação.
4. A determinação de emenda à petição inicial não se enquadra no rol taxativo, tampouco caracteriza situação de urgência que justifique a aplicação da taxatividade mitigada.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça a compreensão de que tal decisão deve ser impugnada oportunamente em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
6. Inexistência de prejuízo imediato ou risco irreparável que autorize o conhecimento do agravo de instrumento.
7. Imposição de multa por litigância recursal protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

“
Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência reconhecida pela taxatividade mitigada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 1.021, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 988; TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820466-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 23782669

AGRAVADO: RODRIGO GONÇALVES PINHO RENTE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra a Decisão Monocrática de Id. 23782669, que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, cuja ementa foi assim redigida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial, para comprovação da regular constituição em mora do agravado, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que impõe a emenda à petição inicial é recorrível via agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo para decisões recorríveis por agravo de instrumento, admitindo-se sua mitigação apenas em casos de urgência e inutilidade de recurso de apelação futuro (Tema 988/STJ).

4. A determinação de emenda à petição inicial não configura hipótese do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra na exceção de urgência exigida pela taxatividade mitigada.

5. Precedentes desta Corte e do STJ corroboram que tal decisão deve ser impugnada em preliminar de apelação, não havendo retrocesso processual que justifique a antecipação do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência reconhecida pela taxatividade mitigada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz.”

Em suas razões (Id. 24141042), a agravante sustenta que a decisão que determina a emenda à inicial possui conteúdo decisório, por implicar juízo de valor sobre os documentos apresentados, e que, portanto, é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Defende, ainda, que a questão se insere na exceção da “taxatividade mitigada”, conforme entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT (tema repetitivo), uma vez que a urgência na apreciação da liminar, diante da inadimplência do recorrido e da posse continuada do bem, inviabiliza a espera pela apelação.

Assevera que a manutenção da decisão representa grave prejuízo ao exercício regular de direito da credora, diante do risco iminente de ocultação do bem, e que estão preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da medida liminar. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, para que este seja processado e julgado em seu mérito, além de reformar a decisão de primeiro grau para conceder a medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o despacho que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda à exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/05/2025